Tribunal: TJDFT
Processo: 0740396-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONTRATANTE. LIMITAÇÃO DOS DECONTOS. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - STJ. TEMA 1085. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AFIRMAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, tema 1085, no sentido de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2. (...) Não há abusividade, se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. (Acórdão 1243327, 07254169020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Com base nas normas que regem a matéria, infere-se que existem limites legais para o pagamento/desconto de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para desconto em conta corrente de valores superiores a 30% (trinta por cento) da renda do mutuário.
4. A abusividade contratual não restou, especificamente, demonstrada nos autos, posto que a parte recorrente não indicou quais cláusulas do contrato seriam consideradas abusivas, ou seja, não trouxe argumentos e posicionamentos que confrontassem tais disposições. Ademais, ao juiz não é dado analisar contratos em busca de nulidades que a parte não apontou. Nesse sentido, o entendimento sumulado do STJ, in verbis: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula no 381 do STJ).
5. Em arremate, não se sustentando a ocorrência de máculas nos negócios jurídicos livremente pactuados, tendo a recorrente recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, merece prevalecer o que fora pactuado, livre e voluntariamente, entre as partes.
6. Recurso desprovido. sentença mantida.